Tribunal: TJSP
Processo: 0017399-35.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Dimitrios Zarvos Varellis
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – BEM ARRECADADO NOS AUTOS DE FALÊNCIA – Procedência em Primeiro Grau de Jurisdição – Recursos do embargado sócio da massa falida e da embargada massa falida – Ilegitimidade recursal do sócio em relação à condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela massa – Não conhecimento – Alegação de fraude – Inexistência de restrição anotada

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – BEM ARRECADADO NOS AUTOS DE FALÊNCIA – Procedência em Primeiro Grau de Jurisdição – Recursos do embargado sócio da massa falida e da embargada massa falida – Ilegitimidade recursal do sócio em relação à condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela massa – Não conhecimento – Alegação de fraude – Inexistência de restrição anotada junto à matrícula do imóvel – Ausência de prova sobre a má-fé do terceiro adquirente – Fraude não configurada – Súmula 375 do STJ – Verba honorária fixada em valor superior a R$ 93.000,00 – Redução – Fixação em R$ 6.000,00 – Recurso do embargante não conhecido, parcialmente provido o recurso da massa falida embargante.